Tribunal: TJDFT
Processo: 0751320-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751320-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANISSON ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da homologação do pedido de desistência nos autos da reclamação. Encaminhe-se à Secretaria para certificação de eventual trânsito em julgado nestes autos. Após, devolvam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Brasília, 23 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal